Tribunal: STF
Processo: ADI 200
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-05
Data de publicação: 1998-02-05

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 4º,
da Lei nº 7.994, de 5 de janeiro de 1990, referente ao primeiro
provimento dos cargos de Inspetor de segurança do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Liminar
indeferida. 4. Alegada ofensa ao art. 37, II, da Constituição. 5.
Superveniência da Lei nº 9.421, de 24.12.96, que criou as carreiras
dos servidores do Poder Judiciário, fixando valores de sua
remuneração e dando outras providências. 6. Desapareceram, da
sistemática dos Quadros de Pessoal anteriores, os cargos de Inspetor
de Segurança Judiciária. Insubsistência de carreiras antes
existentes. Perda do objeto da presente ação direta de
inconstitucionalidade. 7. Ação direta de inconstitucionalidade
prejudicada.